Tribunal: TJES
Processo: 5020592-10.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020592-10.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOAO PAULO LOPES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5020592-10.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO PAULO LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
BIS IN IDEM.
REINCIDÊNCIA POR ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à reforma de condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/2003), em concurso material, cuja pena foi fixada em 09 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 630 dias-multa. A defesa sustenta erro na dosimetria, consistente na exasperação indevida da pena-base, ilegalidade da agravante da reincidência e não aplicação do tráfico privilegiado, pleiteando o redimensionamento da pena e regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se é possível afastar a agravante da reincidência com base em entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal exige prova robusta de erro judiciário, não se prestando à rediscussão ampla da dosimetria ou reavaliação probatória típica da apelação.

A exasperação da pena-base com fundamento genérico ou em elementos inerentes ao tipo penal viola o dever de fundamentação concreta e configura ilegalidade.

A quantidade e natureza da droga apreendida justificam a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

A negativação da conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime sem base concreta ou com fundamentação inerente ao tipo penal configura ilegalidade e, em parte,
bis in idem
.

A revisão da pena-base é cabível para neutralizar circunstâncias indevidamente valoradas, reduzindo a pena ao patamar proporcional.

A agravante da reincidência, baseada em condenação pelo art. 28, da Lei nº 11.343/2006, deve ser mantida quando aplicada conforme a jurisprudência dominante à época do trânsito em julgado.

A revisão criminal não admite a retroação automática de entendimento jurisprudencial mais benéfico posterior, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

A compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea deve ser mantida quando corretamente aplicada na sentença.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua aplicação ao réu reincidente.

A gratuidade da justiça deve ser concedida diante da presunção de hipossuficiência e ausência de prova em contrário, aplicando-se subsidiariamente o CPC ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I, e art. 804; CP, arts. 59, 69 e 33, § 2º, “a”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e art. 42; Lei 10.826/2003, art. 14; CPC, arts. 98 a 102 e art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.519.540/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 24/02/2016; STJ, HC 457.473/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 02/10/2018; STJ, AgRg no HC 933.004/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2025.

Vitória, 28 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5020592-10.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO PAULO LOPES

Advogado(s) do reclamante: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
r
evisão
c
riminal
ajuizada por
João Paulo Lopes
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a reforma da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0008532-13.2014.8.08.0021, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari.

Na referida ação penal, o requerente foi condenado, juntamente com o corréu Anderson Ribeiro Alves, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material de crimes, à pena final de
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

A condenação transitou em julgado em 28 de junho de 2017, conforme certidão de trânsito em julgado (ID 17253564, pág. 25).

Em suas razões (ID 17253550), a defesa técnica sustenta a ocorrência de erro técnico na dosimetria da pena, argumentando, em síntese:
I)
a exasperação indevida da pena-base, por meio da valoração negativa de circunstâncias judiciais com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal;
II)
a ilegalidade na aplicação da agravante da reincidência, uma vez que a condenação anterior se refere ao crime de uso de drogas (art. 28, da Lei nº 11.343/2006);
III)
a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Ao final, requer a procedência da ação para redimensionar a pena e fixar regime de cumprimento mais brando.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos, para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nesse ínterim, no presente caso, com base em tal dispositivo legal, o pleito revisional cinge-se à verificação da legalidade da dosimetria da pena aplicada ao requerente, especificamente quanto à exasperação da pena-base, à incidência da agravante da reincidência e à não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Procedo, então, à análise da dosimetria da pena imposta ao requerente.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, considerou desfavoráveis ao requerente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão (IDS 17253561 e 17253562).

Compulsando a sentença revisanda, verifica-se que a exasperação da pena-base, de fato, se deu com base em fundamentação genérica e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que não se admite.

Inicialmente, ressalto que a
culpabilidade
foi negativada em razão do "elevado grau", considerando a quantidade e natureza da droga apreendida (
1.905,5g de cocaína
e
69,0g de maconha
), o que, por si só, justifica uma maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que estabelece a preponderância de tais vetores, de modo que a valoração negativa dessa circunstância deve ser mantida.

Contudo, no que tange às demais circunstâncias judiciais, a decisão carece de fundamentação concreta. Isso porque, a
conduta social
foi valorada negativamente com a simples afirmação de que não era "boa", sem qualquer elemento dos autos que a sustentasse. A
personalidade
foi descrita como "voltada para o crime", o que constitui ilação genérica e vedada pela jurisprudência, que exige elementos concretos para tal aferição.

Da mesma forma, os
motivos
foram considerados "injustificáveis" e as
circunstâncias
do crime foram negativadas com base na "grande quantidade de droga para venda", elemento que já foi utilizado para exasperar a pena-base no vetor da culpabilidade, configurando, portanto, indevido
bis in idem
. Por fim, as
consequências do crime
foram tidas como graves com base em expressões vagas como "sentimento de insegurança trazido pela ação", o que é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas.

Dessa forma, assiste razão ao requerente, devendo ser neutralizadas as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, mantendo-se como desfavorável apenas a
culpabilidade
, em razão da natureza e da grande quantidade de entorpecentes apreendidos.

Assim, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, e considerando que a pena mínima para o crime de tráfico é de 05 (cinco) anos, refaço a dosimetria da pena-base e a fixo em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu a agravante da
reincidência
, com base em uma condenação anterior pelo crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e a atenuante da
confissão espontânea
, promovendo a compensação integral entre ambas.

A defesa, na presente ação, pugna pelo afastamento da reincidência, sustentando a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, que entende que condenações por porte de droga para consumo próprio não configuram reincidência.

Contudo, adoto o entendimento consolidado de que não se deve aplicar, em sede de ação de revisão criminal, de forma retroativa, um entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da ação penal originária, sob pena de grave violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. A mudança de orientação jurisprudencial, por mais benéfica que seja ao réu, não tem o condão de rescindir a coisa julgada material, salvo em situações excepcionalíssimas que não se configuram no presente caso.

À época da prolação da sentença e do seu trânsito em julgado, em 2017, a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, considerava que a condenação pelo artigo 28, da Lei de Drogas, gerava reincidência. Vejamos:

[...]
A análise da fundamentação utilizada pelas instâncias originárias para aplicar a agravante genérica da reincidência está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior no sentido de que é "[...] adequada a incidência da agravante da reincidência em razão de condenação anterior por uso de droga, prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois a jurisprudência deste Tribunal Superior, acompanhando o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, entende que não houve abolitio criminis com o advento da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização da conduta de porte de drogas (precedentes).
Agravo regimental desprovido" (AGRG no RESP n. 1.519.540/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 24/02/2016). Precedentes. [...] (STJ; HC 457.473; Proc. 2018/0163185-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg.
25/09/2018
; DJE 02/10/2018; Pág. 933).

Assim, a decisão condenatória não se mostrou contrária ao texto expresso da lei ou à jurisprudência então dominante. Nesse sentido:

[...] A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. [...] (STJ; AgRg-HC 933.004; Proc. 2024/0281525-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, bem como a sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, tal como realizado na sentença revisanda. Assim, a pena intermediária permanece em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na terceira fase, a defesa busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que assim dispõe:

Art. 33. [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do referido artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Trata-se de
requisitos cumulativos
, todos necessários para a incidência da redução de pena, o que não acontece no caso, em razão da reincidência reconhecida à época do julgado e mantida nesta revisão.

Portanto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Logo, na ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena pelo crime de tráfico de drogas em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e em 600 (seiscentos) dias-multa
, para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que a pena de multa para o corréu foi fixada neste patamar na sentença originária. O valor do dia-multa permanece em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por sua vez, aplicando a regra do concurso material, prevista no artigo 69, do Código Penal, somo as penas aplicadas ao revisionando quanto aos crimes de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo, fixando, assim, sua pena final em
08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena aplicada, superior a 8 (oito) anos, e a reincidência do requerente, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça, entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: "
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
"
.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...].

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal e, no mérito,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para, nos autos da Ação Penal nº 0008532-13.2014.8.08.0021, reformar a dosimetria da pena do requerente
JOÃO PAULO LOPES,
fixando sua pena final definitiva em
08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
e o valor do dia-multa fixado na sentença.

Comuniquem-se, com urgência, os Juízos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari e o da Vara de Execuções Penais competente acerca do resultado deste julgamento, para que procedam à retificação da guia de execução penal.

É como voto.

Vitória, 28 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente a pretensão revisional.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.